Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000936-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIZETE NAIR VIEIRA MARTINS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ELIZETE NAIR VIEIRA MARTINS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que postergou a análise da liminar, após a apresentação de documento, bem como determinou a emenda da inicial.
Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal (id. 73892488).
O pedido foi deferido (id. 73892488).
Contrarrazões (id. 795110990).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que ELIZETE NAIR VIEIRA MARTINS assistida pela Defensoria Pública Estadual ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Primavera do Leste, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 2.878,80 (dois oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) (id. 73515993).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora